Tribunal: STF
Processo: ARE 663692
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inscrição no CADIN. Constitucionalidade. ADI nº 1.454/DF. Restrição em lei e decreto estaduais. Normas de direito local. Súmula nº 280/STF. Impedimento de contratar com a administração pública. Não demonstração de incidência das Súmulas nºs 70, 323 e 547/STF.



    1. O acórdão recorrido decidiu acerca da manutenção do registro do contribuinte no CADIN, forte no argumento de que a restrição imposta pela lei estadual seria no sentido da impossibilidade de contratar com a administração pública estadual, não vedando o exercício de atividade profissional, concluindo que o procedimento encontraria amparo na Lei estadual nº 12.799/08 e no Decreto nº 53.455/08, normas de direito local, pelo que incide a Súmula nº 280/STF. 



    2. A agravante sequer se insurge contra os normativos estaduais que impõem a alegada restrição, limitando-se a sustentar, genericamente, a incidência das Súmulas nºs 70, 323 e 547/STF, sem, no entanto, demonstrar em que medida os verbetes sumulares não foram respeitados.



    3. Constitucionalidade do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) reconhecida na ADI nº 1454/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 3/8/07. Na ocasião, o Tribunal não vislumbrou “como a simples obrigatoriedade da consulta ao cadastro, possa ser tida como prévio e formal impedimento para o mútuo ou a celebração dos atos previstos no citado art. 6º, nem, ainda, como forma – mesmo indireta – de ser o interessado compelido a pagamentos.”



    4. Agravo regimental não provido.